Tribunal: TJBA
Processo: 8007677-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007677-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ITAMAR DE SOUSA SILVA

AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE ALVES DA CUNHA

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO LÍQUIDO DE EMPRESA DEVEDORA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL E FUNDAMENTADA DA MEDIDA EXECUTIVA PREVISTA NO ART. 866 DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS: TENTATIVA FRUSTRADA DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS, FIXAÇÃO DE PERCENTUAL QUE PRESERVA A ATIVIDADE EMPRESARIAL E NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR COM PRESTAÇÃO DE CONTAS PERIÓDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTE TRIBUNAL
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por SCA Indústria de Móveis Ltda. contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença promovido por Bruno Henrique Alves da Cunha, que deferiu penhora sobre 15% do faturamento líquido da empresa agravante, com nomeação de administrador e previsão de prestação de contas mensais.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a decisão que impõe penhora sobre o faturamento líquido da empresa agravante;

(ii) o percentual fixado é excessivo e compromete a continuidade da atividade empresarial; e

(iii) a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com o art. 866 do CPC.

Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que cumpridos os requisitos legais, o que foi observado no caso.

4. A decisão agravada está fundamentada, não havendo confusão entre conceitos contábeis ou ausência de motivação.

5. A nomeação de administrador e a fixação do percentual de 15% estão adequadamente justificadas e não foram demonstrados elementos concretos que evidenciem inviabilidade da atividade empresarial.

6. A ineficácia de medidas anteriores, como tentativa de bloqueio via SISBAJUD, autoriza a flexibilização da ordem legal de preferência de bens a serem penhorados, conforme previsto no § 1.º do art. 835 do CPC.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a penhora sobre faturamento de empresa em caráter excepcional, desde que respeitados os requisitos do art. 866 do CPC. 2. A fixação de percentual sobre faturamento líquido, com nomeação de administrador e controle judicial, é válida e suficiente, não sendo necessária exaustão de todos os meios executivos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, §1º, e 866, §§1º e 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2255331/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.ª Turma, j. 04.09.2023; TJ-BA, AI 8022040-87.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3.ª Câmara Cível, j. 23.09.2021; TJ-BA, AI 8013964-11.2020.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1.ª Câmara Cível, j. 10.11.2020.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 0508966-13.2019.8.05.0001 tendo como agravante
SCA Indústria de Móveis Ltda.
e como agravado o
Bruno Henrique Alves da Cunha
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22